Tribunal: TJDFT
Processo: 0721361-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721361-60.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SANTA TERESA CLÍNICA MÉDICA EIRELI RECORRIDO: LTC CONTABILIDADE LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA JURÍDICA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. ATUALIZAÇÃO NÃO REALIZADA. ENDEREÇO CONSTANTE DO CADASTRO DA RECEITA FEDERAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1. Consoante a reiterada jurisprudência assente desta e. Corte, tratando-se de pessoa jurídica cuja sede se encontre em condomínio edilício, deve ser considerada válida a citação via postal recebida por pessoa responsável pelo recebimento das correspondências do condomínio, sem nenhuma ressalva, com fundamento no art. 248, §§2o e 4o, do CPC. 2. Constitui obrigação das pessoas jurídicas manter atualizados os respectivos cadastros perante os órgãos competentes, inclusive quando encerradas as suas atividades, para evitar o envio de correspondências e cobranças a endereço incorreto. 3. No caso, ao não realizar a atualização do seu endereço junto aos órgãos competentes, considera-se realizada a citação no endereço que constava na base cadastral da Receita Federal. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 239, 242, 248, §§2o e 4o, 281, 280, 281 e 282, todos do mesmo diploma legal, aduzindo que não foi regularmente citada, pois não recebeu a correspondência enviada a seu endereço anterior. Ressalta que o aviso de recebimento da carta de citação, além de não ter sido assinada pela citanda, ora recorrente, foi devolvida pela funcionária responsável pelo recebimento de correspondências. Pugna, assim, pela nulidade da citação e anulação dos atos processuais posteriormente realizados, sob pena de afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.112.176/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 239, 242, 248, §§2o e 4o, 281, 280, 281 e 282, todos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “(...) No caso, a agravante admite que exercia suas atividades no local da citação, contudo alega que não possui endereço comercial nem presta atendimento no referido endereço desde 1o de outubro de 2021, pois interrompeu completamente as suas atividades na referida data, por dificuldades financeiras. Contudo, constitui obrigação das pessoas jurídicas manter atualizados os respectivos cadastros perante os órgãos competentes, inclusive ante o encerramento de suas atividades, de modo a prevenir o envio de cobranças a endereço incorreto. Por tal razão, em homenagem à teoria da aparência, e ao princípio da boa-fé, o recebimento do mandado de citação no endereço da pessoa jurídica encontrado na base da Receita Federal, sem qualquer ressalva do recebedor, é bastante para dar eficácia ao ato processual. (...) Nessa perspectiva, consoante bem anotado pelo magistrado a quo, ao não realizar a atualização do seu endereço junto aos órgãos competentes, considera-se realizada a citação no endereço que constava na base cadastral da Receita Federal” (ID 49652297). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023) Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030